Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
“HABEAS CORPUS”. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA.

1. Não se verificando desídia do Juízo “a quo”, tampouco atraso decorrente de diligências protelatórias suscitadas pela acusação, e, estando a instrução criminal encerrada, aguardando o procedimento, tão somente, a apresentação dos memoriais da parte defensiva, não há falar em excesso de prazo.

2. Ordem denegada.